Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LASTREADA NO CDC (ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o). MENÇÃO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO RAZÃO CORROBORATIVA DA NULIDADE DA CLÁUSULA. COISA JULGADA COLETIVA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS contra acórdão que, ao prover apelação da autora, afastou a prescrição, reconheceu a abusividade da cobrança de R$ 8.000,00 como condição para a entrega das chaves de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e condenou, solidariamente, rés ao pagamento da restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão por ter citado sentença da Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017 — que direcionou a restituição às construtoras — e, ainda assim, impor à embargante responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se se encontra atendido o prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I, do CPC, e do art. 16 da Lei no 7.347/85.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.
4. Não há contradição interna, pois a condenação solidária da embargante decorre de fundamento autônomo — aplicação do CDC aos empreendimentos habitacionais e solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC; Súmula 602 do STJ) —, ao passo que a referência à ACP serviu apenas para corroborar a nulidade da cláusula abusiva.
5. A delimitação da condenação pecuniária a determinadas rés na ACP não impede que, em ação individual, se reconheça a responsabilidade solidária de outros integrantes da cadeia de consumo com base no CDC, inexistindo afronta à coisa julgada coletiva.
6. A jurisprudência desta Corte confirma a solidariedade entre associação/cooperativa e construtoras em empreendimentos habitacionais, bem como a inadequação dos embargos de declaração para modificar o julgado.
7. Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos invocados, pois as matérias essenciais foram apreciadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A condenação solidária da associação decorre da aplicação do CDC aos empreendimentos habitacionais e da solidariedade entre fornecedores (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o), sendo irrelevante, para fins de contradição interna, a menção à ACP como reforço da nulidade da cláusula.”; “2. A coisa julgada da ação coletiva não obsta o reconhecimento, em ação individual, da responsabilidade solidária de outros integrantes da cadeia de consumo com fundamento no CDC.”; “3. Embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.”; “4. O prequestionamento considera-se satisfeito com base no art. 1.025 do CPC quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que sem citação literal dos dispositivos indicados.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, IV e VI; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 14; Lei no 7.347/85, art. 16. Súmula 602 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 602; TJDFT, Acórdão 1805850, 0705153-36.2021.8.07.0011, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 31/01/2024, DJe 06/02/2024; TJDFT, Acórdão 1392133, 0732549-86.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/12/2021, DJe 24/01/2022.